Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-08.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Prescrição reconhecida em relação às verificadas imputações, exceto no tocante ao prejuízo ao erário. Licitação. Hipótese na qual se verificou frustrado o caráter competitivo próprio. Concorrência cuja irregularidade fora reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado. Contrato administrativo e respectivo aditamento que foram realizados sem suficientes demonstrativos do

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Prescrição reconhecida em relação às verificadas imputações, exceto no tocante ao prejuízo ao erário. Licitação. Hipótese na qual se verificou frustrado o caráter competitivo próprio. Concorrência cuja irregularidade fora reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado. Contrato administrativo e respectivo aditamento que foram realizados sem suficientes demonstrativos do valor acordado e da quantidade de usuários do serviço público de transporte sob exame. Desacolhimento ao sustentado pelos réus. Sentença mantida. Portanto, recursos improvidos.